Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Leonardo Alves Ferreira contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 123286376 do processo de referência) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial (processo n. 0703297-67.2021.8.07.0001) manejada por Jader Machado Valente Lima em desfavor do ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade por este oposta, bem como facultou-lhe demonstrar a alegada hipossuficiência, nos seguintes termos: Vistos, etc. Ao ID 119300475, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da presente execução, porquanto fundada em título que carece de certeza, exigibilidade e liquidez, uma vez que não foram prestados os serviços objeto do contrato exequendo. Sustenta que o exequente foi contratado para atuar na abertura do testamento, bem como para proceder a abertura de inventário de forma judicial, e que sequer houve ação de inventário, o que deu ensejo à rescisão do pacto. Requer, subsidiariamente, que caso este juízo não entenda pela nulidade da execução, que o executado seja condenado ao pagamento apenas da quantia de R$ 2.000,00 devidamente atualizada. Requereu os benefícios da justiça gratuita. O exequente se manifestou ao ID 121606342. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto às partes que o presente feito trata-se de execução, cujo processamento se dá pelo rito previsto nos arts. 771 e seguintes do CPC. Ademais, esclareço à parte executada que, no bojo da execução, só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A arguição de prestação do serviço de forma parcial, bem como de excesso de execução envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. A fim de corroborar o entendimento, colaciono o seguinte aresto: "Não se admite a discussão quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido ou de excesso na execução por meio de exceção de pré-executividade cujo processamento está limitado às questões cognoscíveis de ofício e que não reclamem dilação probatória" (Acórdão n.954840, 20160020138372AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Por fim, no tocante ao pedido de justiça gratuita esclareço à parte executada que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, faculto à parte executada o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, ocasião em que deverá juntar aos autos, sob pena de indeferimento: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, comprovando que o executado encontra-se desempregado, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; Prazo: 15 (quinze) dias. (...) Em razões recursais, entre outras pretensões, o executado “requer a dispensa do preparo em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita, fato esse que está sendo comprovado no juízo a quo, haja vista que o agravante se encontra desempregado, e sem recursos financeiros para arcar com a presente demanda” (sic) (Id 35797177, p. 2). Sem preparo, tendo em vista o referido pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O agravante, antes da deliberação sobre o atendimento ou não à determinação do juízo de origem de comprovação da necessidade da gratuidade de justiça requerida, interpôs o presente recurso. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Inviável, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, porque sem atendimento ao pronunciamento judicial exarado em razão da provocação anterior por ele empreendida. De fato, o agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento e determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora